Tribunal: TJMT
Processo: 0002281-66.2012.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002281-66.2012.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARIA JOSE DE MELLO STEFAN DA COSTA - CPF: 960.696.861-87 (APELADO), MARCELINO DE JESUS SILVA - CPF: 911.428.301-87 (RECORRENTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), EURICO LUCIANO DE ANICESIO - CPF: 592.675.691-04 (APELANTE), JOSE LOURENCO DE MELLO (VÍTIMA), EURICO LUCIANO DE ANICESIO - CPF: 592.675.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PARQUET
: NÃO CONHECIMENTO
– APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ADEQUADO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – CABIMENTO – RECURSO TEMPESTIVO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – IRRESIGNAÇÃO CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MÉRITO
– PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA
–
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausentes circunstâncias impeditivas, quais sejam, má-fé ou intempestividade, por ocasião da interposição de apelação criminal, em observância ao princípio da fungibilidade e em consonância com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, é possível o conhecimento da insurgência como recurso em sentido estrito.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

Na presente hipótese, não há falar em insuficiência probatória quando os elementos constantes nos autos revelam indícios suficientes do possível envolvimento do recorrente na empreitada criminosa, razão pela qual a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MARCELINO DE JESUS SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCELINO DE JESUS SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.
0002281-66.2012.8.11.0020
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
211087875, o
recorrente sustenta a
ausência de substrato probatório
apto a demonstrar os indícios de
autoria delitiva
indispensáveis à sua submissão ao crivo do Júri Popular, razão pela qual pleiteia a
impronúncia
, em rechaço ao princípio
in dubio pro societate.

Em contrarrazões vistas no ID
211087880
, o Ministério Público requer,
preliminarmente
, o não conhecimento
do recurso, por ter sido interposto na forma de
apelação,
de molde a caracterizar
erro grosseiro
; e, no mérito, acaso conhecido, pleiteia o i. órgão ministerial o
desprovimento
do
stricto sensu
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
216472175
, opina pelo
acolhimento
da preliminar suscitada em sede de contrarrazões, e, acaso conhecido o recurso, por seu
desprovimento
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO — ERRO GROSSEIRO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em caráter preliminar, pleiteia o i. órgão ministerial a
inadmissão do recurso
, por se tratar de apelação criminal interposta quando o meio de impugnação cabível seria o recurso em sentido estrito, razão pela qual, na intelecção do
parquet
, por se tratar de
erro grosseiro
, seria medida de rigor o
não conhecimento
da irresignação defensiva.

A despeito da argumentação deduzida pelo Ministério Público, relembro que, consoante prevê o
art. 579 do Código de Processo Penal, “
salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro
”, devendo o juiz, se reconhecer a impropriedade do recurso interposto, mandar processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.

Nessa linha, entendem os Tribunais Superiores ser possível a aplicação do
princípio da fungibilidade
quando interposto recurso de apelação à guisa do adequado
stricto sensu
,
desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual
.

Nesse sentido, veja-se:

“[...]
1.
É possível se adotar a fungibilidade entre a apelação e o recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a tempestividade do instrumento processual cabível e a ausência de má-fé
”.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.856.920/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). — Destaquei.

Trata-se de entendimento ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça:

“[...]
Constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) por ocasião da interposição da apelação, em observância ao princípio da fungibilidade e orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, é possível o conhecimento do pleito como recurso em sentido estrito
”.

(N.U 1000215-90.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023). — Destaquei.

No caso vertente, como já adiantei na decisão em que determinei a correção da autuação a fim de receber o apelo como recurso em sentido estrito (
ID 221744155)
, a despeito da atecnia da i. Defesa constituída, vê-se que, em verdade,
o réu interpôs recurso quando de sua intimação pessoal acerca da decisão de pronúncia
(ID 211087873), ao que sobreveio apenas a apresentação de
razões
por parte do d. causídico, motivo pelo qual considero de todo cabível a
aplicação do princípio da fungibilidade
ao caso, para que as "razões de apelação" sejam recebidas na forma de recurso em sentido estrito.

Em tempo, registro que não restou evidenciada qualquer má-fé do d. causídico na hipótese versada, por se tratar de recurso interposto
no prazo legal
, tendo as respectivas razões também sido apresentadas de
forma tempestiva
, sem que se olvide ainda que, nelas, se defende a
impronúncia
do acusado, com a refutação do princípio
in dubio pro societate
a fim de que seja afastada a submissão do recorrente ao crivo do eg. Tribunal do Júri, todas razões pelas quais estou convencido de que, aparentemente, se cuida mais de um “deslize” quanto ao
nomen iuris
atribuído às razões recursais do que um
erro grosseiro
propriamente dito.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar de não conhecimento suscitada pelo i. órgão ministerial e, por conseguinte, em se considerando que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada,
CONHEÇO
do recurso interposto pela i. Defesa,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
passando, consequentemente, à apreciação meritória.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 7 de agosto de 2012, nas imediações do posto de combustível
Areia Branca
, no Município de Alto Araguaia/MT, os denunciados
EURICO LUCIANO DE ANICÉZIO
e
MARCELINO DE JESUS SILVA
, portando facas, agindo com vontade de matar, por
motivo de vingança
, mediante
dissimulação
e
emboscada
, portanto,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima

José Lourenço de Mello
,
desferiram oito golpes de faca no ofendido
, atingindo-o no rosto, no pescoço, no tronco, nas costas e nos braços.

Além disso, narra a exordial acusatória que, com a intenção de matar a vítima, utilizando-se de um quadro de bicicleta, o recorrente
MARCELINO DE JESUS SILVA
ainda
atingiu

José Lourenço de Mello
em várias regiões do corpo
, causando-lhe novas lesões corporais.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, os denunciados apenas não conseguiram consumar o intento de ceifar a vida da vítima porque, após sofrer as agressões,
José Lourenço de Mello
foi conduzido ao hospital municipal, onde recebeu cuidados médicos que evitaram sua morte, dentre eles uma intervenção cirúrgica.

No que tange aos tipos penais derivados, consta da proposição ministerial que os acusados agiram por vingança [
motivo torpe
], pois a aludida vítima, dias antes, estando embriagada, havia desaparecido com uma motocicleta emprestada pelo recorrente
MARCELINO
; demais disso,
teriam agido mediante
dissimulação
e se valendo de uma
emboscada
, visto que, na data dos fatos, o denunciado
EURICO LUCIANO
foi até a casa onde a vítima se encontrava e pediu que o acompanhasse a pretexto de identificar as peças da motocicleta que havia desaparecido, as quais estariam supostamente num desmanche, todavia, a
o chegaram nas imediações do referido local,
EURICO LUCIANO
, agindo dissimuladamente, pediu que a vítima se deslocasse até um buraco, onde supostamente estariam as peças e, ao se aproximar da vala,
o ora recorrente
MARCELINO
, que se encontrava escondido [
emboscada
], saiu do buraco, sendo que, em seguida, ambos os denunciados, agindo de surpresa, passaram a desferir golpes de faca contra a vítima, bem como a atingi-la com um quadro de bicicleta.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face de
EURICO LUCIANO
e
MARCELINO
, com posterior desmembramento do feito, por não ter sido o corréu localizado

e, após o transcurso do devido processo legal, sobreveio decisão de
pronúncia

a fim de submeter o recorrente ao crivo do
eg. Tribunal do Júri, contexto em que
MARCELINO DE JESUS SILVA
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, dessume-se dos autos que a
i. Defesa pleiteia a
impronúncia
do recorrente,
com esteio em tese de
insuficiência probatória
quanto aos
indícios de autoria
indispensáveis à remessa do caso à apreciação do Júri Popular.

Malgrado o descontentamento diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
resolução de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias, acaso sobrevenha a produção de
elementos inéditos
acerca do fato ilícito.

Nessa linha,
o acolhimento do pedido de impronúncia
, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de provas, depende necessariamente da demonstração inconteste nos autos, da
inexistência de qualquer elemento probatório apto a situar o recorrente na empreitada criminosa
; caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri Popular para julgar a causa em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A pronúncia é decisão interlocutória
mista
, que julga
admissível
a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
É mero juízo de admissibilidade e não de mérito
.
Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de
provas suficientes
, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório.
Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença”
.

(AgRg no AREsp n. 2.302.192/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva

está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n.
623/2012 (ID 211088668 - Pág. 21) e do laudo do exame de corpo de delito a que se submeteu a vítima (ID 211088668 - Págs. 49-51), bem como dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e da prova oral produzida em juízo.

Lado outro, quanto à
autoria delitiva
, suficientes elementos probatórios demonstram o possível envolvimento de
MARCELINO
na consecução do crime, conforme se depreende dos relatos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Inicialmente, à d. autoridade policial, a vítima
José Lourenço de Melo
assim relatou os fatos,
in verbis
:

“
[...] o declarante conta que no dia 06/08/2012, Marcelino e Luciano
foram em sua casa e o chamaram para irem à procura da referida motocicleta
, alegando que tinham algumas informações que levava ao paradeiro da moto; QUE na ocasião pediram o carro de Maria José, irmã do declarante, emprestado, mas ela disse que estava sem combustível; QUE o declarante diz que
ficou desconfiado e não quis ir com eles, mas disse novamente que pagaria a moto à Marcelino, porém precisava de um prazo de uma semana, então os dois foram embora
; QUE no dia 07/08/2012, por volta das sete horas da manhã,
estava dormindo quando Luciano chegou em sua casa, lhe chamando
; QUE ao atende-lo Luciano disse que
haviam encontrado a motocicleta de Marcelino, mas precisava que o declarante fosse até o local para reconhecer os rapazes que havia pegado o veículo emprestado
; QUE o declarante diz que saiu com Luciano na garupa da moto e
foram para um "mato", proximo ao "posto da Areia branca", onde "parece um desmanche de bicicleta"
; QUE no local Luciano disse que a moto estava escondida dentro de um buraco, depois de uma cerca de arame; QUE o declarante diz que
atravessou a cerca de arame e que ao chegar no buraco foi surpreendido por Marcelino que estava lhe esperando com uma faca nas mãos
; QUE
Marcelino partiu para cima do declarante, onde começou a lhe deferir golpes de faca, acertando a região do pescoço
; QUE
o declarante implorou que parasse, pois iria pagar a moto, mas Marcelino respondeu que o negócio da moto estava resolvido, agora iria matá-lo
; QUE entraram em luta corporal e conseguiu derrubar Marcelino no chão, foi quando
ele chamou por Luciano, que pegou a faca e deu um golpe na região das costas do declarante
; QUE
Luciano saiu e Marcelino pegou a faca novamente e imobilizou o declarante ao chão, onde lhe deu vários golpes de faca pelo corpo
; QUE o declarante conta que
estava deitado ao chão escontando sangue, quando Marcelino ainda pegou um quadro de bicicleta e lhe deu dois golpes na cabeça
; QUE
Luciano ficou sentado em um barranco assistindo Marcelino dar as "facadas" no declarante
; QUE
escutou Marcelino dizer à Luciano que ele já estava morto, então após os dois saíram na moto
[...] QUE foi atendido no Hospital Municipal, onde passou por
cirurgia
,
ficando em observação e hospitalizado durante seis dias
; QUE levou
oito golpes de faca
; QUE ainda terá que fazer uma
cirurgia na perna
, pois
perdeu os movimentos do pé direito
”.

(ID 211088668 - Págs. 46-47). — Destaquei.

Posteriormente, ao ser ouvida
em juízo
, a vítima manteve-se suficientemente
coerente
em relação às informações prestadas à d. autoridade policial. Em síntese, relatou que
MARCELINO
lhe emprestara anteriormente uma motocicleta, a qual infelizmente acabou sendo roubada, ao que se seguiu, dias depois, o convite de
EURICO LUCIANO
para que o acompanhasse com vistas à identificação e recuperação de uma motocicleta que havia sido encontrada, e que poderia ser a de
MARCELINO
.

Conforme
José Lourenço
,
EURICO LUCIANO
o levou de motocicleta para uma região de mata, distante uns dois quilômetros da cidade, e lhe disse que o veículo estava ali, num buraco no meio do mato. Logo que
José Lourenço
o adentrou,
MARCELINO
surgiu e começou a esfaqueá-lo, lhe dizendo “
a moto é essa aqui
”, enquanto desferia os golpes, que resultaram em marcas no pescoço, no braço e na perna e ainda lhe acarretaram deficiência permanente.

Acerca da dinâmica delitiva,
José Lourenço
esclareceu que
MARCELINO
desferiu os golpes enquanto
EURICO LUCIANO
cuidou para que não fugisse, tendo a vítima sido golpeada na perna e depois na cabeça ao tentar se evadir.

Conforme relatado pelo ofendido, posteriormente, acabou sendo levado quase morto ao hospital, por sitiantes de chácaras próximas, vindo a ficar internado e, depois, sem andar por cerca de três meses, encontrando-se atualmente sem o movimento do pé direito, enquanto “
a perna está só o osso
”.

Consoante se vê de excerto de suas declarações em juízo, na forma como foram transcritas em sentença,
in verbis
:

“
[...]
Luciano foi o que o levou.
Marcelino o esfaqueou
. Marcelino era o dono da moto. Enrico chegou com a moto, tomou café, comeu pão, fumou e disse que acharam a moto e precisava que fosse com ele pegar a moto. Foi com ele, e ele parou no mercado e fez uma ligação. A 2km ele falou ‘atravessa a cerca, a moto está ali’, e
atravessou a cerca, o outro saiu de dentro do mato o esfaqueando e ele ficou tampando para não correr
”.

(ID 211087869). — Destaquei.

Conforme relatado pela vítima, quando já estava sem forças, os increpados o deixaram, vindo
José Lourenço
a se arrastar até uma chácara próxima, onde o levaram para que recebesse atendimento médico.

Trata-se de narrativa que encontra apoio no relato das testemunhas
Tainá de Mello Pedro
e
Maria José de Mello
, sobrinha e irmã da vítima, respectivamente, as quais foram unânimes
em juízo
ao descrever o desentendimento anterior ente
José Lourenço
e os denunciados, envolvendo a motocicleta do recorrente
MARCELINO
, bem como o delito que se seguiu, precedido do convite, feito por um dos réus, para que a vítima o acompanhasse até o local onde estaria, em tese, o veículo subtraído.

Lado outro, conquanto o corréu
EURICO LUCIANO
não tenha sido localizado, circunstância que ensejou o
desmembramento do feito
, não tendo sido, portanto, possível a realização de seu interrogatório, o recorrente
MARCELINO
, ao ser interrogado
em juízo
,
negou
a prática delitiva, recordando-se da subtração de sua motocicleta, possivelmente perpetrada pela vítima, mas narrando ter posteriormente se mudado para o Estado de Tocantins, sem que houvesse tido qualquer envolvimento com o crime
sub judice
.

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, que
inexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia
, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que
MARCELINO
, em conjunto com
EURICO LUCIANO,
foi responsável pelos golpes de faca que feriram gravemente a vítima
, movido por
ânimo homicida
, não tendo apenas consumado o delito doloso contra a vida por
circunstâncias alheias à sua vontade.

Em especial, destaco o fato de que, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima
José Lourenço
indigitou o recorrente
MARCELINO
e o corréu
EURICO LUCIANO
expressamente como os
autores do delito
, o que se encontra
suficientemente corroborado
pelo depoimento das demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, devendo
eventuais incongruências fáticas
,
justificáveis diante do considerável lapso temporal desde o ocorrido
, serem
mais bem aprofundadas perante o eg. Tribunal do Júri.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que
a tese defensiva
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Em suma,
em que pese o entendimento diverso da i. Defesa, entendo que
a incerteza quanto à autoria delitiva deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
MARCELINO DE JESUS SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.
0002281-66.2012.8.11.0020
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024